Tribunal: TJBA
Processo: 8175906-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175906-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEILTON ALMEIDA ROSA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, objetivando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais reputadas abusivas em contrato de financiamento de veículo, com pedido de repetição em dobro de valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando apenas a cobrança da tarifa de registro de contrato, com restituição simples do valor correspondente. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se os juros remuneratórios pactuados foram abusivos; (ii) estabelecer se é válida a capitalização diária dos juros; (iii) determinar a legalidade do sistema de amortização adotado e das tarifas cobradas; (iv) verificar a possibilidade de restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo necessária a demonstração de discrepância em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso concreto, pois a taxa contratada (18,89% a.a.) era inferior à média de mercado (25,54% a.a.).

A capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano é válida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, como ocorreu no contrato em análise, sendo desnecessária menção literal ao termo “capitalização”.

A utilização do sistema de amortização PRICE é legal e não configura anatocismo, sendo admitida pela jurisprudência consolidada do STJ e pelo entendimento desta Câmara.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, como ocorreu neste caso, sendo legítima sua cobrança.

A tarifa de registro do contrato junto ao órgão de trânsito é indevida na ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, devendo ser restituída.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não demonstrado erro justificável pela instituição financeira.

A mera existência de cláusulas possivelmente abusivas em contrato bancário não configura, por si só, dano moral, ausentes nos autos fatos extraordinários que o justifiquem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192 (revogado); CDC, arts. 4º, 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CC/2002, arts. 406 e 591; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, Súmulas 297, 381 e 382; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 06.12.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU
E
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DO AUTOR
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.